Tribunal: TJSP
Processo: 0002290-47.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Relação condominial. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Fase de cumprimento de sentença.
Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da causa, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, bem como por não haver valor de condenação. Percentual a ser aplicado deve observar entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Incidência do art. 85, § 2o, do

Ementa:
Relação condominial. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Fase de cumprimento de sentença.
Honorários sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da causa, em razão de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido pelas partes, bem como por não haver valor de condenação. Percentual a ser aplicado deve observar entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%. Incidência do art. 85, § 2o, do CPC/15. Majoração da verba em sede recursal em favor do ora apelante. Ocorrência.
Recurso provido.